Tribunal: TJMT
Processo: 1008712-35.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008712-35.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO BOSCO VIEIRA LIMA - CPF: 304.486.031-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 085.928.206-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE MARTINS ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO HENRIQUE SIMOES COSTA - CPF: 707.713.201-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON RUFINO DE SOUZA - CPF: 025.485.241-67 (ASSISTENTE), ERIC DA SILVA SOUZA - CPF: 068.363.411-93 (ASSISTENTE), BRUNO BERNARDES DA SILVEIRA - CPF: 037.891.391-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, C/C ART. 298, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS SUFICIENTES. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, c/c o art. 298, inciso III do CTB), com pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção,
em regime inicial
semiaberto
, substituída por prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, sem prejuízo, ainda, da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante, dado que a defesa argumenta a inexistência de provas seguras da alteração da capacidade psicomotora.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova material e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo Auto de Constatação de Embriaguez, Boletim de Ocorrência, depoimentos dos policiais e confissão extrajudicial.

4. A jurisprudência considera válidos os depoimentos de policiais quando corroborados por outras provas constantes nos autos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É possível a condenação pelo crime de embriaguez ao volante a partir de provas testemunhais e documentais, como o Boletim de Ocorrência, o Auto de Constatação de Embriaguez e os depoimentos policiais responsáveis pela prisão em flagrante."

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOÃO BOSCO VIEIRA LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara: ­­

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO BOSCO VIEIRA LIMA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n. 1008712-35.2021.8.11.0004, na qual o d. magistrado singular julgou procedente a pretensão acusatória e o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, c/c art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, substituída por prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, sem prejuízo, ainda, da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses.

Inconformada, a i. defesa apresentou razões recursais no ID 294619420, com as quais pleiteia a reforma do édito condenatório a fim de que o apelante seja
absolvido
, por entender
inexistir provas suficientes da alteração da capacidade psicomotora.

Contrarrazoando o apelo no ID 294619422, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos e, ao final, pede lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer encontradiço no ID 298590362, opinando pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que,
no dia 8 de junho de 2019, em via pública na cidade de Barra do Garças/MT,
JOÃO BOSCO VIEIRA LIMA
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

Em suma, a denúncia traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) De efeito e conforme apurado, no dia dos fatos, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica ou outra substância psicoativa que determine dependência, conduziu, nas vias públicas deste Município, o veículo Ford/Eco Sport, de cor preta e de placas KFC-8981, com a capacidade psicomotora alterada, sendo certo que, já no período noturno daquela data, uma guarnição da Polícia Militar, realizando diligências complementares em razão de uma ocorrência de furto, figurando como suspeito da consequente receptação a pessoa do denunciado, logrou êxito em encontrar JOÃO BOSCO na Rua 23, nas proximidades da Cerâmica, Jardim Palmares, ocasião em que realizaram a abordagem.

Assim, os agentes de Segurança Pública perceberam que o condutor, ora denunciado, além de não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação, apresentava visíveis sinais de embriaguez melhores descritos no Termo de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, tais como olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, sendo certo que no interior do veículo foi localizada uma garrafa aberta de bebida alcoólica, tipo pinga, da marca Pirassununga 51.

Ainda, em decorrência da situação vivenciada, o denunciado, mesmo convidado, recusou-se a realizar teste de etilômetro, e, ao final, perante a autoridade policial, admitiu ter ingerido “pinga 51”, mas que não se encontrava embriagado (...)”
(ID 294619356).

Diante desse fato,
JOÃO BOSCO
foi
denunciado e condenado
, nos termos já relatados,
contexto em que agora exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese arguida nas razões recursais.

1.

Da pretensa absolvição:

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição de
JOÃO BOSCO
por entender que não há provas seguras da tipicidade da conduta na medida em que não há indícios suficientes da alteração da capacidade psicomotora do apelante.

Todavia, a pretensão
não comporta acolhimento
.

A prova da
materialidade a autoria
delitivas ressai do Auto de Prisão em Flagrante Delito
, do Boletim de Ocorrência, Auto de Constatação de Embriaguez, todos presentes no ID 294618938, além dos termos de depoimento prestados na fase de inquérito e em juízo.

Em seu interrogatório (ID 294619386), o recorrente
JOÃO BOSCO
confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo e não possuir carteira de habilitação, todavia, negou que estivesse embriagado.

Por outro lado, os policiais militares
Bruno Bernardes da Silveira
e
Klyesman Moreira Resende
, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante e ouvidos em juízo (ID
294619385 e ID 294619388), apresentaram declarações uníssonas no sentido de que
JOÃO BOSCO
conduziu veículo automotor com sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora quando foi abordado. Ambos relataram que, na data do fato, realizavam diligências em razão da ocorrência do furto de um aparelho telefônico do qual o recorrente era suspeito de receptar e, ao localizá-lo, se depararam com o apelante conduzindo veículo em visível estado de embriaguez e deram ordem de parada. Afirmaram ter encontrado uma garrafa de pinga dentro do automóvel e, ofertada a realização do teste do etilômetro,
JOÃO BOSCO
teria se recusado a fazê-lo, apesar de apresentar forte odor etílico, motivo pelo qual lavraram o termo de constatação de embriaguez.

Nesse ponto, mesmo que a i. defesa discorde da validade conferida aos depoimentos dos agentes públicos que atenderam a ocorrência,ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
.” (AgRgno AgRgno AREsp1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe20/04/2018) – destaquei.

O entendimento se encontra uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, com o disposto no Enunciado Orientativo n. 8, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais,
as declarações das testemunhas estão em sintonia com as informações do auto de constatação de embriaguez juntado aos autos, no qual consta que o acusado apresentava olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, agressividade, exaltação, dentre outros sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID
294618938, pág. 40).

Portanto, além da prova documental, entendo que a confissão do apelante de que ingeriu bebida alcoólica, aliada aos depoimentos testemunhais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, constituem arcabouço probatório legítimo e hábil a comprovar a ocorrência material do delito e a respectiva autoria delitiva, não havendo falar em absolvição por falta de provas da alteração da capacidade psicomotora.

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo, sendo medida de rigor a manutenção da condenação pelo delito de embriaguez ao volante.

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO BOSCO VIEIRA LIMA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.
1008712-35.2021.8.11.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025